Tribunal: STF
Processo: ARE 1519317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/ C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE RETROATIVOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DA VERBA DENOMINADA AUXÍLIO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 169/2014 EM PERIODOS DE AFASTAMENTO PREVISTOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO PELO ART. 45 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. A NATUREZA INDENIZATÓRIA E O CARÁTER PROPTER LABOREM DA VANTAGEM NÃO AFASTAM O DIREITO À PERCEPÇÃO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS LEGAIS CONSIDERADOS DE EFETIVO EXERCÍCIO A TEOR DO ART. 45 DA LEI MUNICIPAL Nº 6.794/1990. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso X, e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão cinge-se na possibilidade de pagamento do auxílio dedicação integral nas férias e demais afastamentos previstos no art. 45 do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza. O auxílio de dedicação integral destina-se unicamente a ressarcir o servidor das despesas com alimentação durante a jornada de trabalho, tendo previsão legal nos artigos 82, 83 e 84 da Lei Complementar Municipal nº 169/2014, abaixo transcritos:



    (...)



    Da leitura dos dispositivos acima, percebe-se que, inclusive por expressa e clara definição legal, o auxílio de dedicação integral se trata de verba indenizatória e possui natureza de caráter pro labore faciendo ou propter laborem, ou seja, não incorporável, para nenhum fim, à remuneração, devida aos servidores do Núcleo de Atividades Especificas da Educação, lotados no âmbito da Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza, que trabalhem em mais de um turno por dia, nos dias de efetiva atividade.



    A meu ver, como alegam as autoras e ora recorrentes, há de se ponderar a utilização das expressões “dias de efetiva atividade” e “efetivo exercício”, presentes, respectivamente, no Art. 82 da LC Municipal nº 169/2014 e no Art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Fortaleza (Lei Municipal nº 6.794/1990), o qual transcrevo abaixo:



    (...)



    O Art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Fortaleza (Lei Municipal nº 6.794/1990), acima disposto, está inserido no Capítulo I, do Título IV do referido Estatuto, intitulado “Do tempo de serviço”. Trata-se, portanto, de dispositivo que garante aos servidores municipais, incluídos os professores, pois o Art. 97 da Lei nº 5.895/94 (Estatuto do Magistério Municipal de Fortaleza) assegura os direitos previstos no Estatuto dos Servidores, o direito de contar, como tempo de serviço efetivo, os afastamentos previstos nesses incisos I a IX, dentre eles, férias e licenças.



    Em geral, as verbas indenizatórias são instituídas para ressarcir os servidores em efetiva atividade, somente devendo ser percebidas enquanto o servidor está, de fato, prestando serviço nos termos e condições dispostos na legislação de regência. Essas vantagens possuem natureza transitória, sendo devidas apenas enquanto perdurar o trabalho realizado nas condições previstas em lei, dado o seu caráter de benefícios próprios da atividade prestada. Em outras palavras, somente são devidas aos servidores detentores do suporte fático que gera o direito à sua percepção.



    No caso do auxílio de dedicação integral, o Art. 82 da LC Municipal nº 169/2014 deve ser lido em conjugação com o Art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Fortaleza (Lei Municipal nº 6.794/1990), de modo que a expressão “dias de efetiva atividade” deve ser tomada não apenas como aqueles dias úteis em que houve o efetivo labor em dois turnos, mas, também, como aqueles em que se deu um dos afastamentos previstos na norma estatutária, os quais devem ser considerados como tempo de serviço efetivo, mesma interpretação que o Superior Tribunal de Justiça deu ao caso dos servidores públicos federais, por força do Art. 102 da Lei nº 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais), dispositivo similar ao Art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Fortaleza:



    (...)



    Assim sendo, a pretensão autoral de percepção do auxílio de dedicação integral no período de férias e licenças previstas ao Art. 45 do Estatuto dos Servidores merece prosperar, devendo ser reformada a sentença¸ posição que passo a adotar.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente